Tribunal: STF
Processo: RHC 52919
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE
DO PROCESSO: PORQUE RECONHECIDA A OCORRENCIA. II. RENOVAÇÃO
PROCESSUAL DESPREZADA FACE O CASAMENTO DA OFENDIDA COM TERCEIRO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.388.
III. RECURSO PROVIDO.